Tribunal: CARF
Processo: 16327.901962/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901962/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.926 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE INFORME DE RENDIMENTOS
EMITIDO PELA FONTE PAGADORA. CONFIRMAÇÃO DA RETENÇÃO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA CARF N° 143.
Apesar do contribuinte não ter apresentado os comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras, houve a comprovação por outros meios, com
a apresentação de DARFs de recolhimento do IRRF, os valores foram
declarados em DCTF e DIPJ, de modo que é aplicável a Súmula CARF n° 143.
Além disso os valores das receitas correspondentes as retenções estão
compatíveis com a receita declarada em DIPJ, conforme reconhecido pela
própria DRJ.
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
PROCESSO
JUNTADO
POR
APENSAÇÃO.
EXONERAÇÃO DA MULTA POR RECONHECIMENTO INTEGRAL DO
CREDITO PLEITEADO.
Em decorrência do reconhecimento integral do crédito e da homologação das
compensações, devem ser exoneradas a multa isolada por declaração de
compensação não homologada, com fundamento no § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996 formalizada no processo juntado ao presente por apensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito adicional, no valor de R$ 86.415,97,
relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2011, e homologar as
compensações tratadas no presente processo, até o limite do direito creditório total reconhecido,
nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901962/2016-19
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901962/2016-19

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angélica
Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam Costa Faccin. Ausência momentânea
do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 107-008.203 da 3a Turma da
DRJ07, de 13 de maio de 2021, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que reconheceu parcialmente direito creditório
pleiteado e homologou parte das compensações pleiteadas em DCOMPs pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou a DCOMP n° 20922.73534.090312.1.3.02-6968,
juntado à e-fls. 84 a 90, cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011
no valor de R$ 202.067,98.
O credito reconhecido foi de R$ 77.483,94, conforme consta no despacho
decisório eletrônico 116085528 (e-fls. 72-73), tendo sido suficiente para homologar apenas em
parte as compensações pleiteadas.
Contra o despacho decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (e-fls. 4 a 17) no qual informa que a parcela das retenções não reconhecidas, que
compuseram o crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado, trataram-se de recolhimentos sob o
código de receita 8045, por ele realizado, em função de rendimentos recebidos de outras pessoas
jurídicas. Apresentou cópias de DARFs para comprovar o recolhimento.
A 3a Turma da DRJ07 reconheceu parte das retenções no valor de R$ 38.168,07
por constarem em DIRF encaminhadas pelas fontes pagadoras, e não o total das retenções porque
não haviam sido informadas em DIRF e o contribuinte não apresentou os comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Irresignado com o r. acórdão o Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls.
195 a 207 no qual ratifica que todas as retenções não reconhecidas se referem à operações com
código de receita no 8045 – “Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa jurídica”, e que procedeu
de acordo com o estatuído nas Instruções Normativas SRF no 177/1987 e 107/1991, as quais
determinam que o imposto de renda seja recolhido pela pessoa jurídica que receber os
rendimentos.
Aduz que comprovou que fez a retenção e os recolhimentos do IRRF, por meio
dos DARFs juntados ao processo e os valores foram declarados em DCTF e em DIPJ.
Acrescenta que a própria DRJ confirmou que os pagamentos foram realizados.
Alega o Recorrente, que não obstante não tenham sido localizados as DIRFs e o
Recorrente não tenha apresentado os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, é possível a comprovação por outros meios de acordo com a Súmula CARF n° 143.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901962/2016-19

E assim, para comprovação das retenções juntou diversos outros documentos, tais
como as DARFs, DIPJ e DCTF.
Requereu ao final o provimento do recurso, com o reconhecimento integral do
direito creditório pleiteado.
Foi juntado por apensação o processo n° 11080.731998/2017-18 que trata da
multa isolada decorrente da compensação não homologadas analisadas no presente processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
O direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011 foi
parcialmente reconhecido porque a autoridade administrativa não confirmou as retenções
informadas na DCOMP n° 20922.73534.090312.1.3.02-6968, conforme excerto abaixo do
despacho decisório:

Na sua manifestação de inconformidade o contribuinte informou que os valores
das retenções informadas em DIRF pelas fontes pagadoras foi de R$ 17.299,46, mas teria sido o
próprio Recorrente quem reteve e recolheu sob o código de receita 8045 no valor de R$
125.299,93, decorrentes de comissões e corretagens a ele pagos por outras pessoas jurídicas,
valor menor que o informado na DCOMP e na DIPJ de R$ 124.584,04.
A DRJ confirmou os pagamentos do IRRF, cujos DARFs foram juntados pelo
Recorrente às e-fls. 6 a 17 e resumidos na tabela contida na manifestação de inconformidade e
abaixo reproduzida:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901962/2016-19

Contudo, a DRJ constatou que as retenções informadas em DIRF totalizaram R$
38.168,07, conforme excerto abaixo:

Assim, considerando que haviam sido informados em DIRF retenções em nome
do Recorrente no valor de R$ 38.168,07, esse foi o valor adicional do crédito tributário
reconhecido pela DRJ.
No recurso voluntário o Recorrente ratifica que as retenções informadas em
DCOMP se referem à operações com código de receita no 8045 – “Comissões e Corretagens
Pagas à Pessoa jurídica”, e que procedeu de acordo com o estatuído pelas Instruções Normativas
SRF no 177/1987 e 107/1991, as quais determinam que o imposto de renda seja recolhido pela
pessoa jurídica que receber os rendimentos de outra pessoa jurídica.
A prova de que fez os recolhimentos estaria nos DARFs juntados ao processo, que
foram declarados em DCTF e em DIPJ e acrescenta que a própria DRJ confirmou que os
pagamentos foram realizados.
Por fim, o Recorrente alegou que não obstante não tenham sido localizados as
DIRFs e o Recorrente não tenha apresentado os comprovantes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, seria possível a comprovação por outros meios, de acordo com a Súmula
CARF n° 143, o que fez com a apresentação dos DARFs, cujos valores foram informadas nas
DCTFs e na DIPJ juntadas ao processo.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901962/2016-19

Entendo que assiste razão ao Recorrente.
O Recorrente procedeu às retenções em relação a pagamentos recebidos de outras
pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens ou por mediação na realização de negócios,
de acordo com o art. 53 da Lei n° 7.450/851:
Conforme consignado nos itens 34 a 35 do acórdão recorrido, os rendimentos e o
respectivo IR fonte deveriam ser informados pelas fontes pagadoras e que estas é que deveriam
fornecer às pessoas jurídicas beneficiárias do pagamento, documento comprobatório com a
indicação das importâncias pagas e o respectivo imposto de renda recolhido.
Ocorre que não obstante o Recorrente tenha comprovado que realizou os
recolhimentos do IRRF, a DRJ não os confirmou apenas por não terem sido apresentados os
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora é
admissível, nos termos da Súmula vinculante CARF n° 143
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, o Recorrente apresentou os seguintes documentos para
comprovar as retenções:
- DARFs dos pagamentos do IRRF, e a DRJ confirmou os recolhimentos;
- Os valores dos rendimentos informados em DIPJ na linha 36 da Ficha 06 B –
Renda de Prestação de Serviços (R$ 18.216.280,91) é maior que o correspondente rendimentos
relativo às retenções sob o código 8045 (R$ 8.305.601,00), de modo que os rendimentos estão
compatíveis com a receita oferecida à tributação, como reconheceu a própria DRJ;
-O pagamento das retenções foi informados nas DCTFs;
Entendo, portanto, que apesar do Recorrente não ter apresentado comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, os documentos juntados aos autos na impugnação
comprovam que sofreu as retenções e que as respectivas receitas foram oferecidas à tributação,
devendo compor a parcela do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011.

1 Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por cento), como antecipação do
devido na declaração de rendimentos, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas:
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela
mediação na realização de negócios civis e comerciais;
Il - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso Il deste artigo, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à
beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.926 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901962/2016-19

E por conseguinte, devem ser homologadas as compensações até o limite do
crédito de R$ 202.067,98, informado na DCOMP n° 20922.73534.090312.1.3.02-6968.
Considerando que no despacho decisório o crédito reconhecido foi R$ 77.483,94 e
a DRJ reconheceu crédito adicional de R$ 38.168,07, o crédito adicional reconhecido no
presente julgamento é de R$ 86.415,97 (R$ 202.067,98 – R$ 77.483,94 – R$ 38.168,07).
Conclusão
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
reconhecendo parcela adicional de crédito de R$ 86.415,97 e homologar as compensações até o
limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 225
DF CARF MF
Original